Tribunal: TJES
Processo: 5014533-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014533-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEUZA VENTURA BAPTISTA LEAL

AGRAVADO: ROBERTO LUIZ VELOSO MAGALHAES

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014533-06.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CARLOS EDUARDO BAPTISTA LEAL

AGRAVADO: ROBERTO LUIZ VELOSO MAGALHAES

RELATORA: DESª SUBS. PAULA CHEIM JORGE

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Carlos Eduardo Baptista Leal contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré-executividade, condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios, multa do art. 523, § 1º, do CPC e multa por litigância de má-fé, além de indeferir pedido de suspensão da execução com oferta de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada exceção de pré-executividade; (ii) verificar se houve violação ao princípio da cooperação diante da ausência de intimação para formalizar caução; (iii) analisar se restaram configurados os requisitos para a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é rejeitada, pois não há extinção, ainda que parcial, da execução (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1956794/SP, DJe 31.08.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2038278/RS, DJe 18.08.2022).

4. O princípio da cooperação (CPC, art. 6º) não afasta o dever da parte de instruir adequadamente seu pedido. A mera juntada de laudos de avaliação, desacompanhados de certidões de ônus reais ou da formalização da caução, não constitui prova suficiente da idoneidade e suficiência da garantia, inexistindo obrigação do magistrado de suprir a falha probatória.

5. A caracterização da litigância de má-fé exige prova de dolo ou culpa grave (CPC, arts. 80 e 81). A utilização de exceção de pré-executividade e de recurso de agravo de instrumento, ainda que rejeitados em parte, constitui exercício regular do direito de defesa e não se enquadra nas hipóteses legais, sobretudo quando o recurso é parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios quando rejeitada a exceção de pré-executividade, pois não ocorre extinção, ainda que parcial, da execução.

2. O princípio da cooperação não exime a parte do ônus de instruir seu pedido com documentos indispensáveis, inexistindo dever do magistrado de suprir deficiência probatória.

3. A litigância de má-fé exige prova de dolo ou culpa grave, não configurada pelo exercício regular do direito de defesa e de recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º, 80, 81, 85, § 1º, 373, I, 523, § 1º, 1.003, § 5º, 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1956794/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.08.2022, DJe 31.08.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2038278/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 15.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, EREsp 1.048.043/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, j. 17.06.2009, DJe 29.06.2009; TJ-ES, Apelação Cível 5002715-97.2016.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Antônio Barbosa de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESPÓLIO DE CARLOS EDUARDO BAPTISTA LEAL
contra decisão interlocutória (ID 73150837 e integrada no ID 75491157 dos autos originários) proferida na fase de cumprimento de sentença do processo n.º 0016744-48.2017.8.08.0011, que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, embora tenha acolhido parcialmente os embargos de declaração do agravante, manteve a condenação em honorários advocatícios pela rejeição da exceção de pré-executividade formulado em face de
ROBERTO LUIZ VELOSO MAGALHÃES
, bem como a incidência da multa e honorários do art. 523, §1º do CPC, o que resultou na majoração do débito exequendo.

Em

seu
recurso (ID 15740534), o
recorrente, alega, em suma, que: (i) a decisão de primeiro grau contraria a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que não há condenação em honorários de sucumbência quando a exceção de pré-executividade é rejeitada, visto que o incidente processual não extingue a execução; e (ii) o juízo
a quo
violou o princípio da cooperação (art. 6º do CPC), ao deixar de apreciar o pedido de suspensão da execução com a oferta de caução (dois imóveis) e, sobretudo, ao não intimá-la para formalizar a garantia, conforme expressamente requerido.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, como já dito, a concessão do efeito suspensivo.

No ID 15957022, foi deferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo recorrente.

O recorrido, em sede de contrarrazões (ID 15992167), pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade e, em trato subsidiário, pela manutenção da r. decisão objurgada.

Em petição juntada no ID 16076430, o agravante, em virtude do despacho proferido no ID 16013284, se manifestou sobre a referida preliminar.

I - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE:

O agravado sustenta a intempestividade do agravo, alegando que, com base na Resolução nº 569/2024 do CNJ, o marco inicial para a contagem do prazo processual é a publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

A preliminar de intempestividade suscitada pelo agravado, com base na data de publicação da decisão agravada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), não se sustenta à luz dos atos normativos vigentes e das peculiaridades do caso concreto, devendo ser integralmente afastada.

Conforme se extrai dos autos, a decisão agravada, proferida no processo originário nº 0016744-48.2017.8.08.0011, foi disponibilizada no DJEN em 08/08/2025, com a publicação ocorrendo em 11/08/2025 (ID 15992168).

A partir desta data, iniciou-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso, conforme previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Contudo, a contagem do prazo processual não pode ignorar os dias em que não houve expediente forense. Com efeito, o dia 11 de agosto de 2025 foi feriado forense, em razão do Dia do Advogado, conforme previsto em legislação específica e nos atos normativos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Ademais, o Ato Normativo nº 251/2025 (publicado no Diário da Justiça no dia 18/08/2025) suspendeu o expediente forense no âmbito deste Egrégio Tribunal no dia 14 de agosto de 2025.

Ao se considerar a publicação em 11/08/2025, a contagem do prazo, que se iniciaria no dia útil subsequente, seria afetada por estas suspensões.

Calculando-se o lapso recursal de forma ininterrupta, desconsiderando apenas os sábados, domingos e feriados, constata-se que o prazo final para a interposição do agravo de instrumento se encerraria em 03/09/2025.

O recurso de agravo de instrumento foi protocolado em 03/09/2025 (ID 15740534), ou seja, dentro do prazo legal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar ora suscitada.

II - MÉRITO

Pois bem.

Após refletir sobre a controvérsia posta, ainda que limitado à cognição sumária típica deste agravo de instrumento, entendo que o recurso merece ser parcialmente provido.

De saída, trago a lume o dispositivo da decisão recorrida:

“Ante o exposto:

REJEITO
a Exceção de Pré-Executividade (ID 61536642) apresentada pelo Executado, por ser manifestamente improcedente e protelatória.

CONDENO
o Executado,
ESPÓLIO DE CARLOS EDUARDO BAPTISTA LEAL
, ao pagamento de
multa por litigância de má-fé
, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

DEFIRO
o pedido do Exequente (ID 70440621) para determinar que sobre o montante do débito principal incidam a
multa de 10% (dez por cento)
e os
honorários advocatícios de 10% (dez por cento)
, conforme prevê o art. 523, § 1º, do CPC.

Intime-se o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada do débito, incluindo os acréscimos ora deferidos, e requerer o que entender de direito para o prosseguimento dos atos expropriatórios.

Condeno o Executado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Exequente, em razão da sucumbência neste incidente, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC”.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de fls. 46/127 e, por conseguinte, condeno o excipiente ao pagamento de honorários de sucumbência devidos à Procuradoria do Estado do Espírito Santo, os quais fixo em 10% sobre o valor da Execução, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.”

Após a oposição de embargos de declaração e a oitiva da parte contrária, o juízo primevo proferiu a seguinte decisão integrativa na parte que interessa:

“
I - Da Omissão

Assiste razão, em parte, ao Embargante no que tange à alegada omissão.

De fato, a decisão embargada, embora tenha constado em seu relatório que o Executado ‘requereu a suspensão dos atos executivos, ofertando imóveis em caução’ (ID 73150831), não emitiu pronunciamento jurisdicional expresso sobre o referido pleito em sua fundamentação, configurando a omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC.

Passo, pois, a sanar o vício.

O pedido de suspensão da execução, fundamentado por analogia ao art. 525, § 6º, do CPC, exige, para seu deferimento, não apenas a relevância dos fundamentos, mas também que o juízo esteja ‘garantido com penhora, caução ou depósito suficientes’.

No caso concreto, o Executado limitou-se a apresentar pareceres opinativos de avaliação de dois imóveis (IDs 61536646 e 61536648), sem, contudo, formalizar a caução por termo nos autos ou apresentar as respectivas certidões de ônus reais, documentos indispensáveis para aferir a titularidade, a ausência de gravames e, por conseguinte, a idoneidade e suficiência da garantia. Conforme bem apontado pelo Embargado, ‘não houve qualquer penhora nestes autos, muito menos caução ou depósito’, tratando-se os documentos de "simples avaliações de imóveis’.

A mera indicação de bens, desacompanhada da efetiva garantia do juízo, não preenche o requisito legal para a atribuição de efeito suspensivo à defesa do executado.

Dessa forma,
INDEFIRO
o pedido de suspensão dos atos executivos. Por consequência lógica, uma vez que não houve o pagamento voluntário no prazo legal nem a suspensão da exigibilidade do crédito, revela-se escorreita a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC, conforme determinado na decisão embargada.

II - Da Contradição

Quanto à suposta contradição na condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela rejeição da exceção de pré-executividade, melhor sorte não socorre o Embargante.

Embora exista precedente no sentido da não fixação de honorários em tal hipótese, a jurisprudência mais recente e específica do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o arbitramento da verba honorária é cabível quando a exceção de pré-executividade é rejeitada, desde que tenha sido instaurado o contraditório, exigindo manifestação da parte contrária.

Foi exatamente o que ocorreu no presente feito. O Exequente foi intimado a se manifestar sobre a exceção (ID 69206689) e apresentou robusta impugnação (ID 70437651), tornando litigiosa a questão e demandando trabalho adicional de seu patrono.

Portanto, a condenação em honorários não representa contradição, mas sim alinhamento à jurisprudência pacífica do STJ aplicável ao caso, não havendo vício a ser sanado neste ponto.

III - Dispositivo

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, tão somente para, sanando a omissão apontada,
INDEFERIR expressamente o pedido de suspensão da execução formulado na Exceção de Pré-Executividade.

No mais,
mantenho integralmente
a decisão de ID 73150831 por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, porquanto o reconhecimento da omissão afasta o caráter meramente protelatório do recurso, em conformidade com a Súmula 98 do STJ”.

No que se refere aos honorários de sucumbência, o art. 85, §1º do Código de Processo Civil é categórico ao dispor que a fixação da verba honorária é cabível na execução, resistida ou não.

Sucede que tal norma não conduz à conclusão de que sempre que for apresentada exceção de pré-executividade haverá fixação de honorários sucumbenciais. Na realidade, apenas é possível tal medida nos casos em que a exceção é acolhida, mesmo que em parte, importando ao menos na redução do montante exequendo.

É dizer, nas hipóteses em que a referida exceção é integralmente rejeitada, não há de se falar em arbitramento de honorários, sobretudo porque seguirá seu curso o feito executivo.

Nessa toada, de fato é uníssona a jurisprudência da Corte Superior,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada exceção de pré-executividade.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1956794 SP 2021/0240703-0, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu
. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Nessa linha intelectiva, colaciono ainda julgados das Cortes de Justiça Estaduais, inclusive deste egrégio Sodalício:

Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Rejeição de exceção de pré-executividade ofertada pelo Executado. Irresignação do Exequente, pleiteando a condenação do daquele ao pagamento de
honorários de sucumbência. Descabimento. Entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não cabe condenação em honorários quando rejeitada a exceção de pré-executividade, mas tão somente quando seu acolhimento importa na extinção, ainda que parcial, da execução. Precedentes do STJ e deste Nobre Sodalício.
Inaplicabilidade do art. 827, § 2º, do CPC à espécie, visto versar sobre rejeição de embargos à execução, não de exceção de pré-executividade. Manutenção do decisum que se impõe. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00976334020228190000 202300200355, Relator: Des(a). RENATA SILVARES FRANÇA FADEL, Data de Julgamento: 02/03/2023, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INCIDENTE QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REJEIÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO - REFORMA PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. - "A Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória" ( AgInt no AREsp: 855850/SP) -
"Entende esta Corte Superior não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada
" (STJ - REsp: 1242769/SP). (TJ-MG - AI: 26302615620228130000, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 10/05/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. Alegação de excesso de execução, decorrente da cobrança pelo Fisco de honorários advocatícios no percentual de 20%. Conforme se observa das CDAs que embasam a execução fiscal, não há qualquer exigência de pagamento de verba honorária. Ademais, os honorários judiciais, na forma do artigo 827 do CPC, não se confundem com os exigidos pela FESP para a celebração de acordo ou pagamento extrajudicial. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – IMPOSSIBILIDADE – Prosseguimento da execução –
A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça
– Decisão reformada neste ponto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 20805089320238260000 Paulínia, Relator: Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002715-97.2016.8.08.0024 RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROCURADOR : GUSTAVO RIOS MARCIANO RECORRIDO : AGROINSUMOS LTDA ADVOGADOS : DEIDSON HERMANN DA SILVEIRA E OUTRO MAGISTRADO : FÁBIO PRETTI ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2.
De acordo com a jurisprudência sedimentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente
(EREsp n. 1.048.043/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, julgado em 17/6/2009, DJe de 29/6/2009.). Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002715-97.2016.8.08.0024, Relator: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Por outro lado, a despeito da decisão liminar outrora deferida quanto ao ponto, entendo que a tese do agravante, no sentido de que o juízo
a quo
teria violado o princípio da cooperação (art. 6º do Código de Processo Civil) ao não intimá-lo para formalizar a caução ofertada e, por isso, indeferiu o pedido de suspensão da execução, não merece prosperar.

Conforme se depreende dos autos de origem, o recorrente, por ocasião da exceção de pré-executividade, ofereceu dois imóveis como caução para fins de suspender o andamento da execução.

No entanto, para comprovar a idoneidade dos bens e a suficiência da garantia, limitou-se a anexar meros pareceres opinativos de avaliação (ID’s 61536646 e 61536648),
sem, contudo, apresentar as respectivas certidões de ônus reais ou outros documentos que comprovassem a titularidade dos bens e a ausência de gravames
.

O princípio da cooperação, embora basilar no novo modelo processual civil, não pode ser invocado para eximir a parte de seu ônus probatório mínimo. O art. 373, inciso I, do CPC, estabelece que compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Na mesma lógica, ao postular uma medida processual que depende de uma determinada prova — como a suspensão da execução mediante caução —, a parte interessada tem a responsabilidade primária de instruir seu pedido com a documentação indispensável à sua análise.

O juízo
a quo
, em sua decisão complementar (ID 75491157), foi explícito ao afirmar que a parte executada
“[...] limitou-se a apresentar pareceres opinativos de avaliação de dois imóveis (IDs 61536646 e 61536648), sem, contudo, formalizar a caução por termo nos autos ou apresentar as respectivas certidões de ônus reais, documentos indispensáveis para aferir a titularidade, a ausência de gravames e, por conseguinte, a idoneidade e suficiência da garantia. Conforme bem apontado pelo Embargado, ‘não houve qualquer penhora nestes autos, muito menos caução ou depósito’, tratando-se os documentos de ‘simples avaliações de imóveis’"
.

É evidente que a mera oferta de bens, desacompanhada dos documentos que atestem sua titularidade e ausência de ônus, representa uma formalidade incompleta e insuficiente para o deferimento da suspensão do feito. Não se pode exigir do magistrado que atue como substituto da diligência da parte, indo além de suas atribuições para requerer a documentação que já deveria ter sido juntada com o pedido inicial.

A colaboração do juízo com as partes, pilar do sistema processual, pressupõe que as partes, por sua vez, cumpram com as suas obrigações processuais básicas.

No caso em tela, o não fornecimento das certidões de ônus reais no momento da oposição da exceção de pré-executividade inviabilizou a análise da própria idoneidade da caução, requisito essencial para a suspensão da execução.

Assim, a decisão de primeiro grau, ao rejeitar o pedido, atuou em estrita conformidade com a lei, não havendo qualquer violação ao dever de cooperação, mas sim a constatação de uma falha de instrução processual imputável ao Agravante.

Pelo exposto, não há que se falar em violação ao princípio da cooperação, devendo ser mantida a decisão do juízo de primeiro grau neste particular.

Por fim, a condenação por litigância de má-fé, prevista nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, exige a comprovação de dolo ou culpa grave da parte, com o intuito de prejudicar o regular andamento processual, praticando atos como alterar a verdade dos fatos, usar o processo para fins ilegítimos ou opor resistência injustificada ao andamento da demanda. A sanção não se presume e não se aplica ao mero exercício do direito de defesa e de acesso à justiça.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DE NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO . RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA AFASTADA . PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Alessandra de Almeida Andrade contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Vitória que julgou improcedente o pedido em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, ajuizada contra OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL . A sentença condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de custas processuais e honorários advocatícios, sobrestando a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes foi comprovada pela ré, justificando a negativação do nome da autora; e (ii) determinar se houve litigância de má-fé por parte da autora ao questionar a existência do débito . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre a autora e a ré é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que haja verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência. 4 . O fornecedor de serviços (ré) comprova a relação jurídica com a autora e a regularidade da cobrança mediante a apresentação de faturas emitidas em nome da autora e enviadas ao seu endereço residencial, o que configura exercício regular do direito. 5. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito. A autora, embora contestasse o débito, não apresentou comprovantes de pagamento, sendo insuficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela ré . 6. Quanto à litigância de má-fé, o simples exercício do direito de ação ou a alegação de desconhecimento da dívida não configuram má-fé, especialmente na ausência de provas de que a autora tenha atuado com dolo ou culpa grave.
7. A jurisprudência do STJ exige a demonstração de dolo ou culpa grave para a caracterização da litigância de má-fé, o que não se verifica no caso, considerando que a autora utilizou meios legais para sustentar sua tese
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1 . A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito. 2. A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração de dolo ou culpa grave, não configurados pelo simples exercício do direito de ação ou contestação de débito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXV; CC, art. 188, I; CPC, arts. 80, II, e 81, caput; CDC, art. 6º, VIII . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.333.108/SP, rel . Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.10 .2023, DJe 11.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2 .420.754/MT, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j . 27.11.2023, DJe 30.11 .2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00179554620188080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 28/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que declarou a ilegalidade de portabilidade de benefício previdenciário sem autorização do consumidor, fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00 e rejeitou o pedido de restituição de valores descontados a título de parcelas de empréstimo consignado . A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, a inexistência de danos morais, a desproporcionalidade do quantum indenizatório e a litigância de má-fé da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira; (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário, caracterizando responsabilidade objetiva; (iii) averiguar a ocorrência de dano moral e a adequação de sua reparação pecuniária; (iv) examinar a existência de litigância de má-fé por parte da autora. III . RAZÕES DE DECIDIR 3) A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, caracterizando típica relação de consumo. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu nos autos. 4) A apelante, integrante da cadeia de fornecimento, tem legitimidade passiva para a ação, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, que reconhece a aplicação do CDC às relações bancárias . 5) A portabilidade não autorizada do benefício previdenciário revela grave falha na prestação do serviço, porquanto tenha a consumidora ficado privada de verba alimentar essencial à subsistência por dois meses, extrapolando a noção de mero dissabor e configurando abalo à dignidade, isto é, dano moral in re ipsa a dispensar prova específica. 6) O quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. 7) Não há elementos nos autos que sustentem a alegação de litigância de má-fé por parte da autora, que exerceu regularmente seu direito de ação em busca de reparação pelos danos sofridos . IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1) A instituição financeira integrante da cadeia de fornecimento de serviços bancários tem legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de falha na prestação do serviço. 2) A portabilidade não autorizada de benefício previdenciário configura grave falha na prestação do serviço, ensejando dano moral presumido (in re ipsa) . 3) O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano, sem importar em enriquecimento ilícito.
4) Não caracteriza litigância de má-fé o exercício regular do direito de ação em busca de reparação por danos sofridos.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º; STJ, Súmula 297 . Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator.: William Couto Gonçalves, j. 05/05/2015. STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, j. 22/06/2020 (Tema 1.085). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50077630220238080021, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, julgado em 21/02/2025)

No caso em apreço, o agravante valeu-se de instrumentos processuais previstos em lei — a exceção de pré-executividade e o agravo de instrumento — para questionar a higidez da execução e de uma decisão interlocutória. A tese de excesso de execução, por exemplo, embora rejeitada na origem, foi fundamentada em argumentos técnicos e não pode ser considerada, por si só, manifestamente protelatória. O direito de oposição à execução é um pilar do devido processo legal e não pode ser cerceado sob a mera alegação de má-fé.

Ademais, o presente recurso de agravo de instrumento teve um de seus pontos principais acolhidos, qual seja, o referente à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios pela rejeição da exceção de pré-executividade. O provimento parcial do recurso já é, por si só, um forte indício de que a pretensão recursal não era desprovida de fundamento jurídico, mas, sim, estava amparada em jurisprudência consolidada sobre o tema.

Assim, não se pode concluir que a parte agravante agiu com deslealdade ou com dolo processual. O exercício de seu direito de recorrer, com base em teses jurídicas razoáveis e com chance de êxito, afasta a caracterização de conduta ilícita.

Portanto, rejeito a tese de litigância de má-fé arguida pelo agravado, por não vislumbrar qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial

provimento,
a fim de reformar parcialmente a decisão guerreada e, assim, decotar a condenação da parte excipiente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que foram fixados na exceção de pré-executividade, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 22/09/2025 às 18:39:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59328522092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento.